Tribunal: STF
Processo: RE 1478158
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:  



    “ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL - Taxa de Licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz -A fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, mas os serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação do solo (art. 74 da LF 9.472/97). - Consonância com o entendimento do órgão Especial deste Tribunal - Sentença que julgou improcedente o pedido mantida - Recurso improvido” (doc. eletrônico 1, p. 192).



    A recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, que o acórdão recorrido “[...] contrariou dispositivos da Constituição Federal, consistente na violação de garantias fundamentais (doc. eletrônico 1, p. 205). 



    Inicialmente inadmitido, o recurso extraordinário foi remetido ao Supremo Tribunal Federal por força da interposição de agravo (doc. eletrônico 2, p. 118). 



    Em 28/10/2019, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que se observassem a sistemática da Repercussão Geral para aplicação do Tema 919 (doc. eletrônico 4).



    Contudo, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP entendeu haver distinção entre aquele precedente e o caso dos autos, restituindo-os ao Supremo Tribunal Federal para novo pronunciamento (doc. eletrônico 7, pp. 155-156). 



    Em nova apreciação, a Presidência do Supremo Tribunal Federal aplicou o Tema 1.235 da Repercussão Geral com determinação de devolução ao TJSP, para aplicação daquela sistemática (doc. 11). 



    Contudo, antes da nova remessa dos autos ao STF, a 15ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - MUNICÍPIO DE ECHAPORÃ - ESTAÇÃO RÁDIO BASE - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. Sentença que julgou improcedente a ação - Recurso interposto pela autora - Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento da exigibilidade da taxa - Interposição de recursos extraordinário e especial - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do 22 Código de Processo Civil de 2015, em razão da decisão do E. Supremo Tribunal Federal, ARE n° 1.370.232/SP, Tema n° 1235, STF, DJe de 13/09/2022, no qual se fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)" - Naquele julgamento, o E. Supremo Tribunal Federal fundamentou sua conclusão na necessidade de se aplicar no controle difuso de constitucionalidade o entendimento firmado em controle concentrado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.110 - Ocorre que, nos referidos julgados, se entendeu que as disposições normativas analisadas adentravam a competência da União ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos - Entendimento se não aplica às leis municipais que se limitam a disciplinar o uso e a ocupação do solo, matéria que se insere na competência municipal, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII da Constituição da República - Precedente desta C. Câmara. 



    No caso dos autos, a contrapartida financeira decorre do exercício do poder de polícia para fiscalização da instalação, e do funcionamento das estações rádio base instaladas no Município de Echaporã, nos termos da Lei Municipal n° 1.628/2009 (fls. 41) - Observa-se que referida lei se limita a instituir a referida taxa e que não há qualquer disposição sobre os critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos - Exação que diz respeito à fiscalização da instalação das estações rádio base no Município e não ao próprio funcionamento do serviço de telecomunicação - Inaplicabilidade ao caso do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n° 1.370.232/SP, Tema n° 1235. 



    Manutenção da decisão” (documento eletrônico 13, pp. 2-3).  



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (doc. eletrônico 15).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a recorrente deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. NECESSIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A teor do disposto no art. 321 do RI/STF, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. A parte recorrente, na petição do recurso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 3. Não foi apresentada mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se o recorrente a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 4. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, ´a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa´ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.204.928-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.305.501 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/5/2023 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 6.6.2019. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.182.959 ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/9/2019 – grifei).



    Além disso, o acórdão recorrido, ao negar provimento à apelação, concluiu que o recorrido, ao editar a Lei Municipal nº 1.628/2009 não extrapolou sua competência legislativa, já que a cobrança de taxa pelo poder de polícia voltada para o uso e ocupação do solo é tema de interesse local (doc. eletrônico 1, p. 193).



 




O acórdão concluiu, ainda:



    “[...] cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão e evitar que sejam colocadas em local indevido.



    O objeto da fiscalização, portanto, é a regularidade da instalação das mencionadas antenas de transmissão, e não a atividade exercida pela impetrante” (doc. eletrônico 1, p. 193).



    Desta forma, verifico que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e de norma infraconstitucional local aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Confira-se:



     “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Delegado de polícia. Gratificação por acúmulo de titularidade. Teto remuneratório. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.“ (ARE 1.456.256-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 19/12/2023).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. ART. 37, XI, DA CRFB. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE – GAT – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.020/2007. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA PARA FINS DE LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 1.020/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.“ (RE 1.440.646-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/2/2024).



    Ainda que estes óbices fossem superados, verifico que o TJSP não divergiu da jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que os municípios possuem competência para instituição de taxa de fiscalização de uso e ocupação do solo por torres e antenas de telefonia conforme o RE 776.594-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido” (RE 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 9/2/2023, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator